Tribunal: TCU
Processo: 009.051/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Race Consult Consultoria Tecnica e Representacoes Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 993/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes embargos de declaração opostos pela empresa Race Consult Consultoria Tecnica e Representacoes Ltda. ao Acórdão 366/2023-TCU-Plenário , que julgou tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em face da não devolução dos recursos repassados pelo Convênio 1241/2009 (Siconv 708657), celebrado entre aquela pasta ministerial e a Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba (SEB), que teve por objeto o " projeto de mobilização e qualificação nos segmentos de turismo no Estado do Paraná ", Considerando que os embargos de declaração foram recebidos em 1/4/2024 (peça 500); Considerando a prolação do Acórdão 366/2023-TCU-Plenário , em 9/3/2023, recebido pela ora recorrente em 17/4/2023 (peça 383); Considerando que o acórdão embargado foi confirmado pelo Acórdão 923/2023-TCU-Plenário , prolatado em 11/5/2023, cuja ciência do presente embargante se deu em 3/7/2023 (peça 457); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos art. 143, inciso V, alínea "f" e 287, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal, em não conhecer dos embargos de declaração apresentados, por serem intempestivos, comunicando ao recorrente o teor da presente decisão: 1. Processo TC- Processo 009.051/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 018.274/2018-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 001.225/2017-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 035.362/2017-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 024.847/2017-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 033.069/2016-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 003.483/2017-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 018.057/2017-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 001.024/2019-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alfama Processamento de Dados Ltda. (07.906.802/0001-04); Barbalho Reis Comunicacao e Consultoria Ltda - Me (26.420.877/0001-25); Darby Valente (XXX.374.629-XX); Francisca Regina Magalhaes Cavalcante (XXX.838.833-XX); Instituto Brasileiro de Org.do Trabalho Intelectual e Tecnologico-ibt (06.934.380/0001-18); Jads Assessoria e Consultoria Em Gestao Empresarial Ltda (04.610.197/0001-31); Jupiter Produtora de Filmes S/s Ltda. (04.581.133/0001-50); Konsultimpex Assessoria e Representações Ltda (81.536.047/0001-76); Luciano Paixão Costa (XXX.391.101-XX); Luiz Antonio Tarasiuk (XXX.480.009-XX); Maralfa Informatica Ltda - Me (08.612.039/0001-71); Mario Augusto Lopes Moyses (XXX.055.648-XX); Race Consult Consultoria Tecnica e Representacoes Ltda (00.085.177/0001-38); Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba (76.575.604/0001-28); Vocare Consultoria Treinamento e Marketing Ltda. (04.778.994/0001-22). 1.3. Recorrente: Race Consult Consultoria Tecnica e Representacoes Ltda (00.085.177/0001-38). 1.4. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Paraná. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Maçazumi Furtado Niwa, representando Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba; Clesio Moraes (13.855/OAB-SC) e Eliezer Brigido Josino Junior (22.096/OAB-SC), representando Vocare Consultoria Treinamento e Marketing Ltda.; Flavio Schegerin Ribeiro (21.451/OAB-DF), representando Francisca Regina Magalhaes Cavalcante; Jose Adirson de Vasconcelos Junior (20766/OAB-DF), representando Race Consult Consultoria Tecnica e Representacoes Ltda; Carlos Bastide Horbach (19.058/OAB-DF), Carlos Pinna de Assis Júnior (3914/OAB-SE) e outros, representando Alfama Processamento de Dados Ltda.; Bruno Gofman (61136/OAB-PR) e Orliete Lopez Valente, representando Darby Valente; Flavia Godinho Tarasiuk, Edgar Antonio Chiuratto Guimaraes (12.413/OAB-PR) e outros, representando Luiz Antonio Tarasiuk; Leonard Ziesemer Schmitz (380618/OAB-SP), Pedro Estevam Alves Pinto Serrano (90.846/OAB-SP) e outros, representando Mario Augusto Lopes Moyses; Mario Dobner (3839/OAB-SC) e Ramiro Hensel (1411/OAB-SC), representando Konsultimpex Assessoria e Representações Ltda; Orliete Lopez Valente, representando Orliete Lopez Valente; Carlos Bastide Horbach (19.058/OAB-DF), Carlos Pinna de Assis Júnior (3914/OAB-SE) e outros, representando Maralfa Informatica Ltda - Me; Ricardo Onófrio Carvalho (37228/OAB-PR), representando Jupiter Produtora de Filmes S/s Ltda.. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.